Tribunal: CARF
Processo: 10380.904740/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904740/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.269 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
MARQUISE EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. ESTIMATIVAS
SUPOSTAMENTE COMPENSADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO.
Conquanto que comprovadas, mediante documentação hábil e idônea, as
estimativas mensais devidamente declaradas em DCOMP e, portanto,
compensadas/confessadas, ainda que não homologadas, são passíveis de
composição do saldo negativo de IRPJ e CSLL, na esteira dos precedentes
deste colegiado, consolidados na Súmula CARF no 177, o que não se vislumbra
na caso vertente, uma vez que a contribuinte não logrou demonstrar aludido
procedimento, não obstante as alegações neste sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904740/2010-23
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.269 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904740/2010-23

MARQUISE EMPREENDIMENTOS S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto das PER/DCOMPs nos
38269.30374.190508.1.7.02-7464 e 4393.24309.240206.1.3.02-8802, de e-fls. 02/15, para fins
de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário 2002, nos valores ali
elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 16/19, da DRF em Fortaleza/CE, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando integralmente,
portanto, as compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos
confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 21/22, a qual fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 08-45.195, às e-
fls. 42/47, de 29 de novembro de 2018, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27
de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que somente
parte do direito creditório arguido fora comprovado, na linha do que restou assentado no
Despacho Decisório, sobretudo porque a estimativa alegadamente declarada/compensada, no
importe de R$ 18.156,68, relativamente a janeiro de 2002, não fora comprovada, além das
retenções no montante de R$ 846,44.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 52/57,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o reconhecimento
parcial do crédito pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas,
aduzindo para tanto que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes do seu direito
creditório, o que faz novamente nesta assentada, ao contrário do que restou assentado pelo
julgador recorrido.
Em defesa de sua pretensão, em suma, alega que a estimativa, no valor de R$
18.156,68, não considerada como parcela de crédito, era, na verdade, de março de 2018, e não
de janeiro, conforme DIPJ retificadora transmitida em 2004, anexada às fls. 58 a 106
(estimativas à fl. 65 – Ficha 11). Que ela havia sido objeto de pedido de compensação no
processo 10380.004573/2005-51 (telas às fls. 107 a 110), tendo sido integralmente compensada
com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário-1999.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.269 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904740/2010-23

Incluído na pauta do dia 12/01/2021, esta Egrégia Turma Extraordinária entendeu
por bem converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução n° 1001-000.443, de e-
fls. 155/158, determinando o que segue:
“[...]
No Recurso Voluntário a empresa informa que errou no preenchimento da
DCOMP. Que a estimativa é de março, e não de janeiro, e que o processo de
compensação é o de número 10380.004573/2005-51.
Na DIPJ, anexada às fls. 58 a 106, vê-se que, de fato, em janeiro não havia sido
apurada estimativa a pagar (como a DRJ já argumentara no acórdão recorrido), mas
somente em março, no referido valor de R$ 18.156,68.
Para comprovação da compensação do débito da estimativa de março, a empresa
anexou os documentos à fls. 107 a 110. Ali se vê que houve, de fato, o pedido de
restituição, do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999, no citado processo. À
folha 110 consta planilha, supostamente parte do processo, com as atualizações do
crédito, incluindo a baixa de R$ 18.156,68 em março de 2002.
Assim, tudo indica que naquele processo a empresa pretendeu, de fato, efetuar a
compensação da estimativa de março de 2002. Contudo, o documento à fl. 110 não faz
qualquer referência ao processo de compensação, pelo que é necessária a confirmação
de sua autenticidade.
Além disso, é necessário saber o desfecho do crédito pleiteado no
10380.004573/2005-51, e se foi confirmada sua compensação com o débito de
estimativa de março de 2002.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta verifique, nos autos do processo administrativo 10380.004573/2005-51, se ali
foi compensado o débito de estimativa de março de 2002, juntando inteiro teor do
processo. Caso não se tenha efetivado a compensação, que informe a situação atual do
débito (quitado, em cobrança, em dívida ativa).
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme
parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.”
Em atendimento à diligência encimada, a autoridade fazendária elaborou
Informação Fiscal, às fls. 279/281, prestando as informações requeridas por este Colegiado e
concluindo o seguinte:
“[...]
13.
Da análise da documentação acostada aos autos observou-se que o débito de
estimativa de IRPJ referente a março de 2002 não foi compensado no processo
administrativo n° 10380.004573/2005-51, conforme indicado pelo sujeito passivo. [...]”
Devidamente intimada para se manifestar a propósito do resultado da diligência
supra, a contribuinte quedou-se inerte.
É o relatório.
Voto
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.269 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904740/2010-23

Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o Despacho Decisório, no sentido de
homologar parcialmente as compensações declaradas pela contribuinte, determinando a cobrança
dos demais débitos confessados que não tiveram as retenções de imposto de renda demonstradas
ou as alegadas estimativas declaradas confirmadas.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, suscitando que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes do seu direito
creditório, o que faz novamente nesta assentada, ao contrário do que restou assentado pelo
julgador recorrido.
A fazer corroborar sua tese, em suma, alega que a estimativa, no valor de R$
18.156,68, não considerada como parcela de crédito, era, na verdade, de março de 2018, e não
de janeiro, conforme DIPJ retificadora transmitida em 2004, anexada às fls. 58 a 106
(estimativas à fl. 65 – Ficha 11). Que ela havia sido objeto de pedido de compensação no
processo 10380.004573/2005-51 (telas às fls. 107 a 110), tendo sido integralmente compensada
com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário-1999.
Diante as razões recursais encimadas, esta Egrégia Turma Extraordinária
delimitou a matéria ainda em discussão, e entendeu por bem converter o julgamento em
diligência, nos termos da Resolução n° 1001-000.443, de e-fls. 155/158, determinando, em
síntese, que a autoridade fazendária de origem prestasse informações quanto à alegada
declaração de estimativas mensais que a recorrente pretende compor o saldo negativo do IRPJ
aduzido.
Em observância à diligência supra, a autoridade competente elaborou Informação
Fiscal, de e-fls. 279/281, rechaçando as argumentações da contribuinte, no seguinte sentido:
“[...]
13.
Da análise da documentação acostada aos autos observou-se que o débito de
estimativa de IRPJ referente a março de 2002 não foi compensado no processo
administrativo n° 10380.004573/2005-51, conforme indicado pelo sujeito passivo. [...]”
Por sua vez, devidamente intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência
retro, a contribuinte manteve-se silente.
Partindo-se dessas premissas, em que pesem as substanciosas razões ofertadas
pela contribuinte, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos
elementos que instruem o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Como se observa, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex
Tributário, de fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados
os requisitos legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.269 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904740/2010-23

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributário seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para a integralidade das
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido.
Isto porque, a discussão que remanesce nos autos, atinente às diferenças não
reconhecidas, diz respeito à possibilidade dos valores de estimativas mensais compensadas,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, comporem o saldo negativo de
IRPJ/CSLL.
Aliás, a matéria encontra-se pacificada neste Colegiado, sendo objeto da Súmula
CARF no 177, decorrente de reiteradas decisões neste sentido, com o seguinte Enunciado:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.”
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.269 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904740/2010-23

Entrementes, por óbvio, tal qual nos demais direitos creditórios pretendidos pelos
contribuintes, mister a sua devida comprovação, na forma que a legislação de regência exige,
como explicitado acima.
No caso dos autos, a contribuinte vem alegando desde a defesa inaugural que a
parte do crédito que não fora reconhecido diz respeito à estimativas declaradas, incialmente em
relação à janeiro de 2002, depois, em sede de recurso voluntário, alterando para a competência
março de 2002, mas sempre mantendo a tese de estimativas compensadas, pagas e/ou parceladas.
Em face de todas essas razões de defesa, este Colegiado achou por bem converter
o julgamento em diligência, retornando com a informação categórica de que “o débito de
estimativa de IRPJ referente a março de 2002 não foi compensado no processo administrativo
n° 10380.004573/2005-51”, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial das declarações de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte
não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao
indeferimento do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo
razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 293
DF CARF MF
Original